Tribunal: TJBA
Processo: 8000501-11.2020.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000501-11.2020.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE GLORIA

Advogado(s)
:

APELADO: COMERCIAL DE ESTIVAS GRANDE RIO LTDA - EPP

Advogado(s)
:
FABIANNE FELIX NETTO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. CITAÇÃO VÁLIDA. PRAZO DE DEFESA REGULARMENTE ABERTO. MUNICÍPIO REVEL. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NÃO DESIGNADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OPORTUNA E DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL AFASTADA. HONORÁRIOS MAJORADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação interposta pelo Município de Glória contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de cobrança fundada em inadimplemento contratual, condenando o ente público ao pagamento da quantia postulada pela parte Autora, bem como ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% do valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) definir se a citação foi válida ou se houve nulidade processual por cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se a ausência de realização da audiência de conciliação configura nulidade processual; (iii) determinar se a pretensão deduzida estaria fulminada pela prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A citação válida é elemento essencial ao regular desenvolvimento do feito.

5. No caso em apreço, a citação do Município foi regularmente realizada e, ainda que inicialmente não tenha ocorrido a fluência do prazo de contestação em razão do não agendamento de audiência de conciliação, o juízo de origem saneou a questão ao reabrir o prazo, sendo que a municipalidade permaneceu inerte, ensejando a revelia nos termos do art. 345, II, do CPC.

6. No mais, a ausência de designação da audiência de conciliação, por si só, não configura nulidade processual, especialmente quando não demonstrado prejuízo e não havendo impugnação oportuna a não designação da sessão.

7. No que diz respeito a prescrição, é quinquenal em relação as dívidas da Fazenda Pública, vide art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

8. No caos, não há que se falar em prescrição, pois os documentos que embasam a pretensão datam de período posterior a 20/02/2015, marco delimitador do quinquênio que antecedeu o ajuizamento da demanda realizado em 20/02/2020.

9. Por fim, diante da sucumbência recursal e considerando o trabalho adicional realizado em grau de apelação, os honorários advocatícios devidos ao patrono da parte apelada devem ser majorados em 5%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, totalizando 15% sobre o valor da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

1. A citação é válida com observância do direito ao prazo de contestação não gera nulidade processual.

2. A não realização da audiência de conciliação, por si só, não acarreta nulidade processual se não demonstrado prejuízo e ausente impugnação oportuna.

3. A prescrição quinquenal prevista no Decreto nº 20.910/1932 não se aplica quando os créditos cobrados foram constituídos dentro do quinquênio anterior à propositura da ação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 238, 239, 240, § 1º, 334, 345, II, 85, § 11; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 2167264/PI, Terceira Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 15.10.2024;
STJ, AgInt no AREsp 2637347/SP, Quarta Turma, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 23.09.2024;
TJBA, Apelação nº 0000288-38.2016.8.05.0206, Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita, j. 24.10.2023;
STJ, AgInt no AREsp 1884628/RS, Primeira Turma, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 17.02.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000501-11.2020.8.05.0191
, em que figuram como Apelante e Apelado, respectivamente,
MUNICIPIO DE GLORIA

e
COMERCIAL DE ESTIVAS GRANDE RIO LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA